Tribunal: TJMT
Processo: 1038235-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038235-27.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), BRENDAW CAROLINE VILAS BOAS FELIPI - CPF: 031.145.011-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS – ECAD – DIREITOS AUTORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – EXECUÇÃO MUSICAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COMPROVADA – CONFISSÃO DA PARTE E PROVA TESTEMUNHAL – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Inexiste omissão ou contradição no acórdão que analisou detidamente as provas produzidas nos autos, incluindo a confissão da parte quanto à utilização de transmissão radiofônica e o depoimento testemunhal que confirmou a execução musical no estabelecimento comercial.

3.
A pretensão de reexame da matéria já decidida não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do julgado.

4.
Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMPACTA COMERCIAL LTDA
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para determinar que a condenação ao pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais se estendesse até a data da intimação da liminar concedida nos autos do agravo de instrumento, mantendo, no mais, a sentença que julgou procedente a Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos proposta pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado. Sustenta que o acórdão não apreciou adequadamente a alegação de que o sistema de som do estabelecimento era utilizado apenas para anúncios internos e comunicados esporádicos, inexistindo execução pública contínua de obras musicais. Argumenta que o
decisum
deixou de enfrentar a questão da ausência de fiscalização efetiva por parte do ECAD, pois os documentos acostados aos autos seriam unilaterais, produzidos por fiscais sem fé pública.

Aponta contradição lógica no acórdão, que teria reconhecido a utilização apenas esporádica de rádio FM pela embargante,
mas concluído pela existência de execução contínua e ininterrupta desde novembro/2020 até a intimação da liminar.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar integralmente o acórdão e a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a ação movida pelo ECAD. Alternativamente, pleiteia o prequestionamento expresso dos artigos 5o, II, XXXV, LIV e LV da CF/88, 373, I, 489, §1o, IV e VI, 1.022, I e II do CPC, e 68 e 105 da Lei 9.610/98.

Em contrarrazões, o ECAD sustenta o não cabimento dos embargos, argumentando que a embargante busca apenas a rediscussão da matéria. No mérito, defende que a execução pública musical restou incontroversa e comprovada nos autos, destacando a confissão da própria embargante em diversas passagens da contestação e do recurso de apelação quanto à utilização de transmissão radiofônica, além dos depoimentos do preposto e da testemunha que confirmaram a execução musical no estabelecimento. Pugna pela rejeição dos embargos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do
CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise, a embargante alega omissões e contradições no acórdão, sustentando que não foi devidamente apreciada a alegação de que o sistema de som do estabelecimento era utilizado apenas para anúncios internos e comunicados esporádicos, bem como a questão da ausência de fiscalização efetiva por parte do ECAD.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente tais questões, como se verifica dos seguintes trechos:

"No caso em apreço, o autor/apelado apresentou elementos probatórios suficientes para a caracterização do uso
não autorizado de obras musicais no estabelecimento comercial da recorrente, incluindo material audiovisual que registra a execução musical no local, cadastro do usuário e memória de cálculo elaborada conforme os critérios regulamentares aplicáveis."

"Ademais, durante a instrução processual, restou evidenciado que a apelante, de fato, executa obras musicais em seu estabelecimento comercial. Em seu próprio recurso, a recorrente chega a admitir que 'de FORMA MUITO ESPORÁDICA, a requerida se utiliza de retransmissão de músicas, através da rádio FM, em curto período, sem que isso importe especificamente na exploração da atividade do estabelecimento'. Tal confissão já seria suficiente para caracterizar o fato gerador da obrigação, nos termos da Súmula 63 do STJ, segundo a qual 'são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais'."

"A testemunha Róbson Vieira da Silva, arrolada pela própria apelante, afirmou em Juízo que: 'Nós temos uma empresa que fornece música, mas é sonora; é uma empresa que permite e é autorizada para isso. É a
Musaqi
...'. Tal declaração confirma a utilização de sonorização ambiental no estabelecimento comercial, contrariando a tese defensiva de que o sistema de som seria utilizado exclusivamente para comunicados e anúncios promocionais."

"Quanto à alegação de que os fiscais do ECAD não gozam de fé pública, cumpre esclarecer que, embora seus atos não
sejam revestidos de presunção absoluta de veracidade, isso não significa que os documentos por eles produzidos sejam totalmente desprovidos de valor probante. Tais documentos, quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso, são perfeitamente aptos a demonstrar o fato constitutivo do direito do autor."

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou detidamente as provas produzidas nos autos, incluindo a confissão da própria embargante quanto à utilização de transmissão radiofônica e o depoimento testemunhal que confirmou a execução musical no estabelecimento comercial.

Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada, tendo sido devidamente enfrentadas todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Da mesma forma, não se vislumbra a alegada contradição entre o reconhecimento da utilização esporádica de rádio FM e a conclusão pela existência de execução contínua. O acórdão foi claro ao destacar que a própria confissão da embargante quanto à utilização de transmissão radiofônica, ainda que alegadamente "esporádica", já caracterizaria o fato gerador da obrigação, nos termos da Súmula 63 do STJ.

Além disso, como bem destacado no acórdão, a testemunha arrolada pela própria embargante confirmou a utilização de sonorização ambiental no estabelecimento, o que, somado aos demais elementos probatórios, levou à conclusão pela caracterização da execução musical contínua.

O que se percebe, na verdade, é que a embargante pretende, por meio dos presentes embargos, rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado analisou de forma suficiente as questões atinentes à comprovação da execução musical no estabelecimento comercial, à validade dos documentos apresentados pelo ECAD e à caracterização do fato gerador da obrigação de pagar direitos autorais, tendo aplicado corretamente os dispositivos legais pertinentes.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025